Tribunal: TCU
Processo: 025.848/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas a distorções na oferta de frequências mínimas de viagens por empresas de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Procurador da República José Guilherme Ferraz da Costa (Ministério Público Federal - Procuradoria da República na Paraíba), acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionadas ao art. 33 da Resolução-ANTT 4.770/2015, no sentido de que haveria distorções na oferta de frequências mínimas de viagens por empresas de transporte rodoviário interestadual de passageiros (TRIP), o que também implicaria em restrição de oferta de assentos com passe-livre para idosos, deficientes e jovens de baixa renda, que não estariam sendo contemplados com a frequência adequada de viagens gratuitas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente Representação; 9.2. indeferir o pedido para adoção da medida cautelar solicitada pelo representante; 9.3. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à ANTT que encaminhe ao TCU, no prazo de 30 dias, estudo avaliativo sobre a adequação do disposto no art. 33 da Resolução-ANTT 4.770/2015 à realidade atual brasileira, levando em conta a população de cada estado e o seu deslocamento, com a finalidade de atender a necessidade da sociedade, assim como, caso entenda necessário, as medidas adotadas para a adequação do referido dispositivo; 9.4. dar ciência sobre o presente acórdão à ANTT e ao Procurador da República José Guilherme Ferraz da Costa da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos; 9.5. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, para prosseguimento do feito.